Tribunal: TJPA
Processo: 0824698-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0824698-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EVANDRO ANDRADE GATO JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. DOENÇA NA COLUNA LOMBAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTRAMUROS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por apenado condenado à pena de 09 anos e 07 meses de reclusão, em regime fechado, contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde mediante monitoração eletrônica. A defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea e a impossibilidade de realização do tratamento médico necessário no sistema prisional, diante da necessidade de fisioterapia e acompanhamento contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar é nula por ausência de fundamentação adequada; e (ii) estabelecer se o quadro clínico apresentado pelo apenado autoriza, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão da alegada impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida apresenta fundamentação concreta e suficiente, com exame dos documentos médicos, das informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e das circunstâncias específicas do caso, inexistindo motivação genérica ou abstrata.

4. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não exige enfrentamento exauriente de todos os argumentos das partes, bastando exposição clara do percurso lógico-jurídico adotado pelo magistrado.

5. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal possui caráter excepcional e destina-se, em regra, a apenados em regime aberto, admitindo-se extensão aos regimes mais gravosos apenas quando demonstrada doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

6. Os documentos médicos juntados aos autos demonstram necessidade de acompanhamento médico, fisioterapia e uso de medicação analgésica, mas não evidenciam a imprescindibilidade de tratamento domiciliar nem a incompatibilidade da enfermidade com o ambiente carcerário.

7. As informações prestadas pela SEAP comprovam a existência de atendimento médico
intramuros
, acompanhamento ambulatorial por equipe multiprofissional e possibilidade de encaminhamento à rede pública de saúde para tratamentos de maior complexidade.

8. O conjunto probatório revela que o apenado vem recebendo assistência médica regular, com realização de exames, consulta ortopédica, prescrição medicamentosa e encaminhamento terapêutico, inexistindo demonstração de omissão estatal ou precariedade no atendimento.

9. A ausência de comprovação idônea da inviabilidade de tratamento no sistema prisional impede o reconhecimento da excepcionalidade necessária à concessão da prisão domiciliar humanitária.

10. A elevada pena imposta ao agravante, em regime fechado, reforça a necessidade de observância rigorosa dos requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão excepcional da medida, sob pena de indevida progressão
per saltum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que aprecia pedido de prisão domiciliar humanitária é suficientemente fundamentada quando examina concretamente os elementos constantes dos autos e expõe as razões do convencimento judicial.

2. A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado exige demonstração cumulativa de doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional ou na rede pública de saúde.

3. A existência de assistência médica
intramuros
, acompanhamento ambulatorial e encaminhamento à rede externa afasta a excepcionalidade necessária à concessão da prisão domiciliar humanitária.

4. A comprovação de necessidade de fisioterapia e acompanhamento médico contínuo, sem demonstração de incompatibilidade do tratamento com o ambiente prisional, não autoriza a substituição da custódia por prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 896144/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0819047-86.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 26.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer do Agravo de Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Agravo de Execução Penal
, interposto em favor de

Evandro Andrade Gato Júnior
, em face de decisão proferida pelo Juízo da
Vara de Execuções Penais de Santarém
, nos autos do processo nº 5005007-57.2024.8.14.0001(SEEU).

Em razões recursais, o agravante, condenado à pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, sustenta que a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde, mediante monitoração eletrônica, seria nula por ausência de fundamentação idônea, ao argumento de que teria se baseado em fundamentos genéricos acerca da possibilidade de tratamento no sistema prisional, sem examinar adequadamente as particularidades do quadro clínico apresentado e as conclusões do laudo médico apresentado (ID 31574708 - p. 22/329).

Alega que a unidade prisional não disporia de condições adequadas para assegurar o tratamento médico prescrito, especialmente quanto à necessidade de fisioterapia e acompanhamento contínuo, fato que justificaria a concessão da medida pleiteada. Acrescenta ostentar bom comportamento carcerário, ausência de faltas graves, residência fixa e vínculos familiares.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedida prisão domiciliar para tratamento de saúde, mediante monitoração eletrônica.
Parte superior do formulário

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31574708 - p. 32/42).

Parte inferior do formulário

Realizado o juízo de retratação, foi mantida a decisão que indeferiu ao apenado a concessão de prisão domiciliar (ID 31574708 - p. 43).

O Ministério Público, nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 33081483).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Da preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

A defesa suscita a nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de que o indeferimento do pedido de prisão domiciliar teria se amparado em fundamentação genérica, sem apreciação individualizada das condições clínicas do apenado e da alegada insuficiência estrutural do estabelecimento prisional para assegurar o tratamento médico necessário.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.
Isso porque a decisão impugnada examinou concretamente os elementos constantes dos autos, especialmente as informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP, os documentos médicos apresentados e a disciplina normativa aplicável à hipótese, expondo, de forma suficiente, as razões pelas quais entendeu ausentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional pleiteada.

Ao apreciar o pedido defensivo, o Juízo da Execução consignou expressamente que, embora a condição de saúde do apenado demandasse acompanhamento médico, não havia comprovação da impossibilidade de realização do tratamento no âmbito do sistema prisional ou mediante encaminhamento à rede pública de saúde, destacando, que a SEAP informou a existência de atendimento
intramuros
por equipe multiprofissional, com suporte ambulatorial e possibilidade de encaminhamento para atendimento externo quando necessário.

Na análise do caso concreto, ficou resgistrado:

“[...] II.2. Da Análise do Caso Concreto

No caso em apreço, embora a condição de saúde do apenado demande atenção, não houve provas acerca da impossibilidade de o tratamento ser realizado na unidade prisional ou por meio da rede pública de saúde.

Por outro lado, a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) assegura o tratamento médico intramuros, visto que dispõe de atendimento em Atenção Primária à Saúde (APS) no âmbito da unidade prisional, com ambulatórios estruturados e profissionais de saúde. Além disso, para casos de maior complexidade, é garantido o encaminhamento para a rede externa (Rede de Atenção à Saúde - RAS).

Ademais, em determinados casos que se faça necessário, este juízo tem concedido o benefício legal de “Permissões de Saída”, para fins externos específicos, tais como realização de sessões de fisioterapias, consultas médicas, etc., o que demonstra a viabilidade de compatibilizar o cumprimento da pena intramuros com os cuidados de saúde necessários.

Portanto, a possibilidade de o apenado receber tratamento ambulatorial, seja intramuros ou em unidades externas, afasta o requisito da impossibilidade de assistência pelo Estado, tornando o indeferimento do pedido medida impositiva [...]” (ID 31574708 - p. 21)

Verifico, portanto, que a decisão recorrida enfrentou a matéria submetida à apreciação jurisdicional com base em dados concretos extraídos dos autos, não havendo qualquer hipótese de ausência de fundamentação ou utilização de motivação meramente abstrata.

Cumpre lembrar que o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição Federal, não exige manifestação exauriente sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que o magistrado apresente motivação apta a demonstrar o percurso lógico-jurídico adotado para a formação de seu convencimento. Não se deve confundir, assim, decisão contrária ao interesse da parte com decisão desprovida de fundamentação.

Destarte, demonstrado que o
decisum
recorrido explicitou, de maneira clara e coerente, os fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram o indeferimento da prisão domiciliar, não há que se falar em nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

3. Do Mérito.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se a verificar se o quadro de saúde apresentado pelo apenado Evandro Andrade Gato Júnior autoriza, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar para tratamento médico, mediante monitoração eletrônica, ou se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pleito diante da existência de assistência ambulatorial no estabelecimento prisional.

O recurso não merece provimento.

O art. 117 da Lei de Execução Penal dispõe que:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular
quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.” (grifos)

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a concessão da prisão domiciliar constitui medida excepcional direcionada, em regra, aos apenados em cumprimento de pena no regime aberto.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores passou a admitir, em hipóteses excepcionais, a extensão do benefício também aos custodiados submetidos aos regimes semiaberto ou fechado, desde que demonstrados, cumulativamente, dois requisitos indispensáveis: (I) a existência de doença grave; e (II) a comprovada impossibilidade de prestação do tratamento médico adequado no âmbito do sistema prisional ou da rede pública conveniada, sem necessidade de substituição da custódia.

No tocante ao tema, merece destaque julgado da Corte Superior:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO RETIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE CONDENADA A CUMPRIR PENA EM REGIME FECHADO. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO ADEQUADO PRESTADO PELO SISTEMA PRISIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, as instâncias ordinárias atestaram que não fora demonstrada "a ausência de assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, no estabelecimento em que a Paciente cumprirá a sua pena, conforme estabelece o artigo 14 da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em iminência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via" (e-STJ fls. 158/159).

2. Via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado.

3. No caso, todavia, apesar da gravidade do estado de saúde da paciente, nota-se que o Estado vem adotando medidas necessárias para a preservação da integridade física da acusada, não tendo a defesa, outrossim, comprovado a ausência de condições da unidade prisional, em fornecer o devido acompanhamento médico.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 896144 SP 2024/0074873-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024) (grifos)

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça igualmente se firmou nos seguintes termos:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME FECHADO. DOENÇA NA COLUNA LOMBAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENFERMIDADE GRAVE OU DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ASSISTÊNCIA MÉDICA PRESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se estão presentes os requisitos legais que autorizam, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal destina-se, em regra, a condenados em regime aberto, sendo admitida a sua concessão a apenados em regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada enfermidade grave e a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.

4. No caso concreto, não foram juntados laudos médicos ou relatórios clínicos capazes de comprovar a gravidade do quadro clínico alegado ou a incompatibilidade do tratamento com o ambiente carcerário.

5. Informações constantes dos autos indicam que o apenado vem recebendo acompanhamento médico, tratamento medicamentoso, realização de exames e encaminhamento para consulta com especialista, evidenciando a prestação de assistência à saúde pela administração penitenciária.

[...]

7. Ausente prova idônea da excepcionalidade invocada, não se mostram atendidos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar ou para o acolhimento dos pedidos subsidiários formulados pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo em Execução conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.

Tese de julgamento: A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige comprovação idônea de enfermidade grave e da impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional, não bastando alegações desacompanhadas de prova médica consistente.
(TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Nº 0819047-86.2025.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-03-26) (grifos)

No caso vertente, entretanto, não se verifica demonstração idônea de que o estado de saúde do agravante seja incompatível com o cumprimento da pena no estabelecimento prisional.

Conforme determinado pelo Juízo da Execução, foi requisitada à Secretaria de Administração Penitenciária a apresentação de relatório acerca das condições de saúde do custodiado e da viabilidade de continuidade do tratamento no âmbito do sistema prisional.

Em resposta, foi juntado aos autos o Ofício nº 5141/2025-DAB/SEAP/PA, por meio do qual foi informado que o apenado realizou exame de tomografia computadorizada em 14/07/2025, bem como consulta ortopédica em rede particular em 04/10/2024, ocasião em que houve prescrição de medicamentos e indicação de sessões de fisioterapia (ID 31574708 - p. 17).

O expediente administrativo destacou não haver indicação médica de tratamento domiciliar ou hospitalar, esclarecendo que o reeducando permanece assistido ambulatorialmente pela equipe biopsicossocial do estabelecimento prisional, no âmbito da atenção primária à saúde.

Foram acostados, ainda, laudo médico com encaminhamento para fisioterapia pela rede do Sistema Único de Saúde, prescrição de medicação analgésica e requerimento de 20 sessões de fisioterapia (ID 31574708 - p. 18/19).

Os documentos demonstram a necessidade de acompanhamento médico e terapêutico, contudo, não evidenciam a imprescindibilidade da prisão domiciliar, tampouco comprovam incapacidade da unidade prisional em fornecer a assistência necessária. Ao contrário, revelam que o apenado vem recebendo acompanhamento médico regular, com acesso a exames, consulta especializada, medicação e encaminhamento terapêutico, inexistindo demonstração de omissão estatal ou de precariedade no atendimento prestado.

Não há, ademais, indicação técnica de que a enfermidade apresentada, lombalgia crônica, imponha cuidados incompatíveis com o ambiente prisional ou demande tratamento exclusivo em residência particular.

Imperioso pontuar, por fim, que o agravante cumpre pena elevada, fixada em 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, circunstância que reforça a necessidade de observância rigorosa dos requisitos excepcionais autorizadores da prisão domiciliar humanitária, sob pena de indevida concessão de verdadeira progressão de regime
per saltum
sem amparo legal.

Destarte, evidenciado que o apenado vem recebendo acompanhamento compatível com o quadro clínico apresentado, e inexistindo prova concreta da inviabilidade de tratamento no sistema prisional, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão que indeferiu ao recorrente a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026